Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740819-97.2022.8.07.0000 Agravante(s) Prefer Impermeabilizantes Ltda. Agravado(s) Junior Materiais de Construção Ltda. - ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prefer Impermeabilizantes Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 141262350 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Junior Materiais de Construção Ltda. - ME, processo n. 0737706-35.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de aplicação de juros de mora de 3% ao mês (Id 139743179 do processo de referência), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 139743179. Retifique-se a planilha de débito, conforme disposto no art. 406, do CC, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em razões recursais (Id 41821389), a agravante narra que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial com objetivo de receber o valor de R$ 1.702,78 (um mil setecentos e dois reais e setenta e oito centavos) referente a mercadoria comprada por Junior Materiais de Construção Ltda – ME, em razão da falta de pagamento da ora agravada. Alega que o valor dos juros se encontra expresso na duplicata, abaixo do valor por extenso. Acrescenta que a conversão dos juros diários em mensal equivale a 3% (três por cento), a exemplo da nota fiscal n. 4874, duplicata n. 4874/1 (Id 41821393). Sustenta que a planilha de débito está atualizada na conformidade dos juros convencionados pelas partes. Aduz ser válido os juros convencionados no título (duplicata), uma vez que houve recebimento de mercadoria e protesto. Defende que somente se os juros não estiverem pactuados/acordados/contratados, que se aplicam os juros legais, segundo o artigo 406 do Código Civil. Assevera que, sendo a duplicata um título de crédito, “o princípio da cartularidade determina que há de se respeitar o que está estipulado na duplicata, tanto o valor da cártula quanto os critérios para sua correção, ou seja, a cartularidade confere ao possuidor do título o poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado”. Traz jurisprudência para abonar sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja reconhecido os juros convencionados entre as partes (3% a.m.). Na petição de Id 41821401, a agravante requer o efeito suspensivo ao recurso, conforme art. 1.019, inc. I, do CPC. Preparo recolhido (Id 41821391 e Id 41821392). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o magistrado, embora tenha identificado o ato que praticou como decisão interlocutória (Id 141262350 do processo de referência), tão somente ofereceu à parte oportunidade para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial, a fim de retificar a planilha de débito, conforme disposto no art. 406, do CC, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Mencionou que, caso não atendida referida determinação, seria possível o indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC, porque o ato praticado consistiu efetivamente em emenda à petição inicial. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Entendo que o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no inciso I do art. 1.015 do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, mas de esclarecimento a respeito da incidência da taxa de juros de 3% (três por cento), constante dos cálculos apresentados no Id 138533373 do processo de referência, diante da previsão do art. 406, do CC, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Cabe destacar que o juízo a quo determinou anteriormente, por duas oportunidades (Id 139062270 do processo de referência e Id 139319632 do processo de referência), que a parte exequente, ora agravante, esclarecesse sobre o referido percentual de juros de 3% ao mês em relação à duplicata de venda mercantil que instrui o feito. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da execução de título extrajudicial. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente, ainda que se trate de processo de execução, à míngua de conteúdo decisório, no particular. Ressalta-se a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Nesse mesmo sentido, confira-se julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (grifo nosso) Com efeito, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora